Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-30.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800219-30.2022.8.14.0038

APELANTE: MARIA FRANCIDALVA GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0800219-30.2022.8.14.0038

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE OURÉM

APELANTE: MARIA FRANCIDALVA GONCALVES DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. VALÉRIA NATÁLIA ALMEIDA DOS SANTOS OAB/PA: 32.014

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
MARIA FRANCIDALVA GONCALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal). Segundo a denúncia, no dia 01 de maio de 2022, a apelante subtraiu diversos objetos da residência da vítima, mediante ameaça com arma branca, em concurso com comparsa. A defesa recorreu, pleiteando a absolvição por ausência de culpabilidade, a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a condição de dependência química da apelante afasta a culpabilidade e permite a absolvição; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais; (iii) analisar a possibilidade de exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de culpabilidade por dependência química não se sustenta diante da existência de provas robustas de autoria e materialidade, bem como da confissão judicial da apelante e da firmeza dos depoimentos colhidos, especialmente o da vítima e da testemunha ocular, conforme reiterada jurisprudência que valoriza a palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

4.

A dosimetria da pena deve observar critérios concretos para justificar o agravamento do apenamento. A sentença utilizou fundamentos genéricos e não individualizados, em afronta à Súmula nº 17 do tribunal, razão pela qual foi necessário redimensionar a sanção, fixando-a em patamar inferior, sem agravamento a apelante, diante do recurso exclusivo da defesa.

5.

A fixação da pena de multa decorre da própria norma penal incriminadora e é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua exclusão nesta fase processual. A alegação de hipossuficiência deve ser dirigida ao Juízo da Execução, conforme previsto no art. 169, §1º, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A dependência química do réu, desacompanhada de comprovação de incapacidade de autodeterminação, não afasta a culpabilidade penal.

2.

A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

3.

A pena de multa é de aplicação obrigatória e sua inexigibilidade por hipossuficiência deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, §1º e §2º, VII; CRFB/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2020; STJ, AgRg no REsp 1.737.209/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.11.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0800219-30.2022.8.14.0038

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE OURÉM

APELANTE: MARIA FRANCIDALVA GONCALVES DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. VALÉRIA NATÁLIA ALMEIDA DOS SANTOS OAB/PA: 32.014

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARIA FRANCIDALVA GONCALVES DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, que a condenou na conduta descrita no artigo 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 17523000), que no dia 01 de maio de 2022, por volta de 15h30min, a apelante

subtraiu 03 (três) capas de travesseiros, 01 (um) edredom, 01 (uma) toalha de mesa, 01 (uma) capa de liquidificador, 01 (um) desodorante da marca Above e 01 (um) perfume Malbec da moradia do ofendido Marcelo Henrique Santos da Silva.

Na ocasião, se encontrava no local somente a funcionária Fernanda dos Santos Batista, a qual estava deitada quando escutou barulhos vindo do interior da residência e, ao se levantar para verificar do que se tratava, avistou a recorrente carregando os objetos acima descritos dentro de uma capa de travesseiro, momento em que tentou evitar que a mesma saísse com os pertences, porém foi ameaçada de morte por MARIA FRANCIDALVA, a qual se encontrava munida com uma arma branca, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Após tomar conhecimento do ocorrido, a vítima Marcelo Henrique Santos da Silva foi até a residência da apelante para tentar recuperar os bens subtraídos, porém foi ameaçado por esta com uso de uma arma branca.

Por tais condutas, a recorrente foi denunciada como incursa nas sanções previstas no Art. 157, § 1º e § 2º, VII do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17523039) contra a qual a defesa recorreu (Id. 17523061) pugnando por sua absolvição em razão da ausência de culpabilidade, fixação do apenamento base no mínimo legal e exclusão da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 17523064).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo provimento parcial do apelo (Id. 18328560).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por ausência de culpabilidade.

A apelante
pugna por sua absolvição alegando que não se faz presente a culpabilidade, alegando ser usuária de substâncias entorpecentes, não estando no gozo de suas faculdades mentais no momento da prática do delito.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 17522995).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 17523039), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Fernanda dos Santos Batista, Marcelo Henrique Santos da Silva e Ramiro de Sousa Aguiar (Ids. 17523026 e 17523027; 17523032, 17523033 e 17523034), as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a recorrente praticou os delitos descritos na denúncia, bem como a recorrente confessou em juízo a prática delitiva, não procedendo a alegação de que o acervo probatório é incerto para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Ademais, não se mostra suficiente para fins de comprovação da alegada dependência química da recorrente, a prova oral produzida em juízo, sendo imprescindível a realização de exame toxicológico que ateste a existência do vício, bem como, a elaboração de estudo técnico que demonstre eventual comprometimento da higidez mental da acusada à época da prática delitiva. No presente caso, contudo, não houve a instauração do incidente de insanidade mental, providência indispensável para tal apuração, conforme já devidamente analisado.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REJEIÇÃO - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº582 DO STJ - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - IMPOSSIBILIDADE - CULPABILIDADE COM ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVAS - "QUANTUM" JUSTO E RAZOÁVEL - VALORAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO CONCURSO FORMAL - OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS - DECOTE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE. - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem sendo, ademais, profissionais preparados para informar os fatos de que participaram. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante. - A aplicação do princípio da insignificância deve ser reservada para casos excepcionais, porque, além da ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, deve ser analisado o grau de reprovação da conduta e as condições pessoais do autor do crime. -
Nos presentes autos, não há dúvidas sobre a condição de sanidade do apelante. O réu não colacionou aos autos nenhuma prova de que seja dependente químico e que por esse motivo houvesse algum tipo de interferência em sua higidez mental no momento do cometimento do delito
. – (...)- Deve ser mantida decisão que fixou indenização em favor das vítimas para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos, nos termos do art. 387, IV do CPP. V.V. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL - READEQUAÇÃO. - A valoração das consequências do crime devem ser feitas (sic) de forma motivada e com a devida fundamentação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.241928-5/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Da fixação da pena base no mínimo legal.

A apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena para o mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor da recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosagem penalógica, o magistrado verificou a existência de duas circunstâncias agravantes, quais sejam, a reincidência e ter sido o crime cometido contra descendente. Presente a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, d). Assim, havendo concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, restrinjo-me à circunstância preponderante, qual seja, a confissão, razão pela qual reduzo a pena base em 06 (seis) meses,
fixando a sanção intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, foi constatado a existência de uma causa de aumento de pena, consubstanciada no uso de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII), razão pela qual o magistrado sentenciante aumentou a sanção em 1/3 (um terço), restando fixada a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Com a nova pena base, resta fixado o apenamento em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime
semiaberto.

3.

Da exclusão da pena de multa.

Por fim, pretende a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a pena de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Apelante, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a reforma da dosimetria para redimensionar a pena da apelante para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 30/06/2025